Tribunal: TJMT
Processo: 1022547-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022547-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LETICIA PAULINO DE AGUIAR - CPF: 160.681.747-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (EMBARGADO), RAFAEL SULINO DE CASTRO (EMBARGADO), ROGERIO VIANNA RANGEL - CPF: 021.099.507-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO), RAFAEL SULINO DE CASTRO - CPF: 040.333.051-30 (EMBARGANTE), RAFAEL SULINO DE CASTRO - CPF: 040.333.051-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. DOCUMENTOS INSERIDOS EM CAMPO DIVERSO DO SISTEMA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos - SELECON, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que desconsiderou documentos comprobatórios de experiência profissional apresentados pelo candidato em campo diverso do previsto no sistema eletrônico da banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridades e contradições quanto: (i) ao termo inicial da contagem do prazo recursal para o Instituto Selecon; (ii) aos requisitos para julgamentos monocráticos; (iii) à intimação para apresentação de contrarrazões e preclusão; e (iv) à vinculação às regras do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

2. Não há obscuridade quanto ao termo inicial da contagem do prazo recursal, pois o acórdão fundamentou claramente que, na condição de terceiro interessado, o Instituto Selecon teve seu prazo recursal iniciado a partir de sua efetiva ciência da decisão, sendo desnecessária a indicação da data específica quando não há elementos nos autos que comprovem a intempestividade alegada.

3. Inexiste contradição ou obscuridade quanto aos requisitos para julgamentos monocráticos, tendo o acórdão fundamentado adequadamente a possibilidade de julgamento singular com base no art. 932, V, do CPC, inclusive citando expressamente o precedente NU 1038423-08.2020.8.11.0041 sobre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório em processos seletivos.

4. Não se verifica contradição quanto à intimação para contrarrazões e preclusão, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer que houve determinação de intimação, que o agravado teve ciência inequívoca da decisão e que a alegação de ausência de intimação foi apresentada intempestivamente.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da vinculação às regras do edital, transcrevendo o subitem 11.15 do Edital n. 002/2024 e fundamentando a decisão no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, destacando que a exigência de upload dos documentos nos locais específicos visa padronizar a avaliação e garantir tratamento igualitário a todos os candidatos.

6. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A ausência de indicação da data específica considerada como termo inicial do prazo recursal não configura obscuridade quando o acórdão fundamenta claramente o critério jurídico adotado para aferição da tempestividade.

3. Não há contradição no acórdão que reconhece a validade do julgamento monocrático posteriormente submetido à apreciação colegiada, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, V, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1038423-08.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/12/2022, DJE 16/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023, DJe 15/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no
1022547-63
opostos por
RAFAEL SULINO DE CASTRO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON.

Em suas razões recursais, alega o embargante, a existência de obscuridades e contradições no julgado, especificamente quanto: (i) ao termo inicial da contagem do prazo recursal para o Instituto Selecon; (ii) aos requisitos para julgamentos monocráticos; (iii) à intimação para apresentação de contrarrazões e preclusão; e (iv) à vinculação às regras do edital.

Sustenta que o acórdão não indicou expressamente a data considerada como termo inicial para a contagem do prazo recursal do Instituto Selecon, limitando-se a afirmar que o marco temporal foi a "
efetiva ciência
", sem especificar qual foi a data concreta dessa ciência.

Argumenta que o acórdão reconheceu a ausência de Repetitivo ou Verbete Sumular sobre o tema, mas afirmou genericamente a existência de "diversos precedentes" sem indicar objetivamente ao menos um deles, o que configuraria contradição e obscuridade.

Alega contradição quanto à intimação para contrarrazões, pois o acórdão afirmou, de um lado, que houve intimação do agravado e, de outro, que a tese de ausência de intimação não poderia ser conhecida porque preclusa.

Por fim, sustenta que o acórdão não enfrentou a alegação de que o edital não contém disposição expressa sobre a distinção entre os campos "Exercício Cargo" e "Experiência Privativo", limitando-se a reproduzir o subitem 11.15 do Edital n. 002/2024.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 316381864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em análise,
não verifico a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

-
Da alegada obscuridade quanto ao termo inicial da contagem do prazo recursal.

O embargante alega que o acórdão foi obscuro ao não indicar expressamente a data considerada como termo inicial para a contagem do prazo recursal do Instituto Selecon.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao fundamentar que, na condição de terceiro interessado, o Instituto Selecon teve seu prazo recursal iniciado a partir de sua efetiva ciência da decisão, que ocorreu em momento posterior à intimação das autoridades coatoras.

A ausência de indicação da data específica não configura obscuridade, pois o que importa para o deslinde da questão é o reconhecimento de que o prazo se iniciou a partir da ciência do terceiro interessado, e não da intimação formal das autoridades coatoras. Ademais, o acórdão expressamente consignou que "
não havendo nos autos elementos que comprovem a intempestividade alegada, presume-se a tempestividade do recurso, em observância ao princípio da boa-fé processual
".

Assim, não há obscuridade a ser sanada, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente para afastar a alegação de intempestividade, sendo desnecessária a indicação da data específica quando não há elementos nos autos que comprovem a intempestividade alegada.

-
Da alegada contradição e obscuridade quanto aos requisitos para julgamentos monocráticos.

O embargante sustenta que o acórdão reconheceu a ausência de Repetitivo ou Verbete Sumular sobre o tema, mas afirmou genericamente a existência de "diversos precedentes" sem indicar objetivamente ao menos um deles.

Também não assiste razão ao embargante neste ponto. O acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de julgamento monocrático, com base no art. 932, V, do CPC, destacando que, embora não exista Repetitivo ou Verbete Sumular sobre o tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta Corte como dos Tribunais Superiores.

Ademais, o próprio acórdão citou expressamente o precedente NU 1038423-08.2020.8.11.0041, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, julgado em 06/12/2022, que estabelece que "
em se tratando de processo seletivo, prevalece no ordenamento jurídico o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo ato vinculante tanto para o Ente Público quanto para os candidatos que se submetem ao certame
".

Além disso, o acórdão destacou que eventual nulidade do julgamento monocrático estaria superada pela apreciação colegiada do recurso, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Portanto, não há contradição ou obscuridade a ser sanada, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente para justificar o julgamento monocrático e, posteriormente, a apreciação colegiada do recurso.

-
Da alegada contradição quanto à intimação para contrarrazões e preclusão

O embargante alega contradição entre a afirmação de que houve intimação do agravado para apresentar contrarrazões e o reconhecimento de preclusão quanto à alegação de ausência de intimação.

Não há contradição no acórdão. O que o acórdão consignou foi que a decisão expressamente determinou a intimação do agravado ("Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal") e que o agravado teve ciência inequívoca da decisão, tanto que apresentou agravo interno insurgindo-se contra a tutela de urgência deferida na seara recursal.

O acórdão destacou, ainda, que quando da interposição do agravo interno, o agravado nada dispôs acerca da hipotética ausência de intimação para apresentar contrarrazões, vindo somente a defender tal tese em momento posterior, em clara violação ao princípio da preclusão.

Assim, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer que houve determinação de intimação, que o agravado teve ciência inequívoca da decisão e que a alegação de ausência de intimação foi apresentada intempestivamente.

-
Da alegada obscuridade quanto à vinculação às regras do edital

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a alegação de que o edital não contém disposição expressa sobre a distinção entre os campos "Exercício Cargo" e "Experiência Privativo".

Também não assiste razão ao embargante neste ponto. O acórdão enfrentou adequadamente a questão, transcrevendo o subitem 11.15 do Edital n. 002/2024, que estabelece expressamente que "o título enviado em área diversa da indicada para a devida avaliação pela Banca não será pontuado, podendo ocasionar a eliminação do candidato".

O acórdão fundamentou a decisão no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, destacando que "
ao se inscrever no concurso público,
o agravante aderiu às regras previamente estabelecidas no edital
, incluindo a exigência de inserção dos documentos nos campos específicos designados pela banca examinadora
".

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "
a exigência de upload dos documentos nos locais específicos não constitui mero formalismo, mas mecanismo destinado a padronizar a avaliação e garantir tratamento igualitário a todos os candidatos
".

Portanto, não há obscuridade a ser sanada, pois o acórdão apresentou fundamentação suficiente para justificar a legalidade do ato administrativo que desconsiderou os documentos inseridos em campo diverso do previsto no sistema eletrônico da banca examinadora.

Em síntese, verifica-se que, na realidade, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A pretensão do embargante, em verdade, é obter a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração; logo, há de ser rejeitados os presentes aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025